Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA. RAZÕES DO RECURSO. CONGRUÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA.
1. Demonstrada a congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil pressupõe que a parte recorrente tenha atuado de forma dolosa ou gravemente negligente, conforme jurisprudência da Corte.
3. A oposição de apenas um recurso incabível de embargos de declaração, com base em erro escusável e destituído de interesse protelatório, não justifica a aplicação de multa do artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil.
4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
5. Recurso conhecido e provido.